Tribunal: TJDFT
Processo: 0707161-67.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707161-67.2022.8.07.0005 RECORRENTE: CRISTIANO DE SOUZA BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE POR ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. PATRIMÔNIOS DIVERSOS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em tese de repercussão geral, o ingresso de policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. No caso, o réu foi preso em flagrante logo após a prática do roubo, quando já efetuava a venda de parte da res substracta, razão pela qual os policiais procederam à busca domiciliar na sua residência, com vistas a apreender a arma de fogo empregada no delito, bem como para reaver os pertences das vítimas. 2. Improcede o pedido de reconhecimento de nulidade do feito, por cerceamento de defesa, quando a produção da prova não foi requerida em momento oportuno, nos termos do art. 402 do CPP, bem como o elemento de informação não se mostra imprescindível para o esclarecimento dos fatos. 3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas e de outras testemunhas demonstram o emprego do armamento. 4. Os roubos perpetrados contra mais de uma vítima, ainda que num mesmo contexto fático, não configuram crime único, ante a pluralidade de patrimônios ofendidos. 5. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo experimentado pelas vítimas do roubo se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito. 6. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva. 7. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, defendendo que a busca domiciliar do insurgente se deu de forma ilegal, considerando que não se encontrava em situação de flagrância; b) artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da prova obtida em razão da ilegal busca domiciliar, mostrando-se imprescindível o seu desentranhamento; c) artigos 5o, incisos XI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, diante da ausência de provas aptas a subsidiar o decreto condenatório. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XI, LVI e LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos XI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 10/8/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao salientado malferimento aos artigos 240, § 1o, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessários seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não merece ser admitido quanto à exposta inobservância ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Civil. A respeito, tem-se que a tese jurídica aventada pela parte insurgente – ilegalidade da prova oriunda do apontado flagrante ilegal e imprescindível desentranhamento não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 2/12/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto ao exposto vilipêndio ao artigo 5o, incisos XI, da Constituição Federal. Registre-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável (Código de Processo Penal – artigo 302, incisos II e III). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “a suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Por derradeiro, descabe dar curso ao inconformismo da parte fundado no indicado vilipêndio ao artigo 5o, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal. Isso porque as referidas questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, ficando desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento (ARE 1400098 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005